Tribunal: TJES
Processo: 5004476-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004476-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIMAR SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004476-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIMAR SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751, FRANCIMARA DE LOURDES BELMIRO DO VAL - ES17758

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDULTO. REQUISITOS
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Afora a reiteração - o presente agravo postula a apreciação dos requisitos do indulto conforme o Decreto Presidencial n° 9.246/2017, matéria ventilada nos autos 0016589-85.2008.8.08.0035) -, a hipótese dos autos se submete ao regime jurídico aplicável às hipóteses de concurso de infrações, nos termos do art. 12, parágrafo único do referido diploma.

2.
A concessão do indulto demandaria o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime não impeditivo, requisito de índole objetiva que, segundo a Colenda Câmara, não restou preenchido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004476-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIMAR SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751, FRANCIMARA DE LOURDES BELMIRO DO VAL - ES17758

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, contra a decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu a concessão de indulto pleiteado nos termos do Decreto nº 9.246/2017.

Defende-se, no recurso, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do indulto, os quais, na visão do agravante, deveriam ser submetidos à apreciação colegiada.

O agravo interno, contudo, não merece acolhimento.

Peço vênia para reportar-me à fundamentação por mim despendida:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Elimar Silva de Oliveira
,
em face da decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu a concessão de indulto pleiteado nos termos do Decreto nº 9.246/2017.

O agravante, em síntese,

aduz o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
não conhecimento
do recurso ante à
reiteração.

É, no que basta, o relatório.
Passo a decidir.

Assim como o
juízo singular
e a
Douta Procuradoria de Justiça
, entendo que o agravo
não deve ser conhecido.

Isso porque, o recurso
apenas
reitera

outro já interposto em favor do reeducando e desprovido pela Egrégia 2ª Câmara Criminal
(
0016589-85.2008.8.08.0035
), o que fez com que o órgão colegiado,
quanto à existência dos requisitos legais para a concessão do indulto
, tenha se tornado
autoridade coatora.

Assim restou ementada a decisão:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. ARTS. 33, CAPUT, C/C 40, INCISO V, E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIMES IMPEDITIVOS POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS COM CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS E DE 1/3 DA PENA DOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Decreto Presidencial nº 9.246/2017 estabelece, em seu art. 3º, inciso II, que é vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. Além da vedação prevista no Decreto nº 9.246/2017, o art. 44, da Lei nº 11.343/2006, dispõe que os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37, da Lei de Drogas, são inafiançáveis e insuscetíveis de indulto. 3. A discussão quanto à hediondez do crime de tráfico de drogas é irrelevante, pois o impedimento à concessão de indulto a tal crime decorre de expressa vedação legal. 4. Na hipótese de haver concurso de crimes impeditivos e não impeditivos não será concedido o indulto natalino enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo (art. 12, parágrafo único, do Decreto nº 9.246/2017). Além disso, o agravante deve ter cumprido 1/3 da pena correspondente aos crimes não impeditivos (art. 1º, inciso I, do Decreto nº 9.246/2017). 5. Recurso improvido, ante o não preenchimento do requisito temporal para fazer jus à concessão de indulto previsto no Decreto nº 9.246/2017. (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 0016589-85.2008.8.08.0035 AGRAVANTE: ELIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO)

Cumpre registrar, que apesar da tentativa do agravante em demonstrar a diversidade de objetos entre os referidos agravos, parece-me que
os eventos suscitados devem coexistir para a concessão do benefício previsto no Decreto nº 9.246/2017
. Isso porque, a hipótese ventilada nos autos se submete ao regime jurídico aplicável às hipóteses de
concurso de infrações
, nos termos do
art. 12, parágrafo único do referido diploma
: “Na hipótese de haver
concurso com infração
descrita no art. 3º,
não será concedido o indulto natalino ou comutada
a pena correspondente ao
crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada
não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo”.

Ou seja, para a
concessão do indulto
, seria necessário o
cumprimento de 2/3
da pena correspondente ao crime
não impeditivo
, requisito de índole
objetiva
que, segundo a Colenda Câmara,
não restou preenchido
.

Sendo assim,
não conheço do presente agravo
, extinguindo o processo na forma do artigo 485, inciso V, do NCPC, c/c o artigo 3º do CPP.

Frise-se, mesmo da reiteração - o presente agravo reitera a apreciação dos requisitos do indulto conforme o Decreto Presidencial n° 9.246/2017, matéria ventilada nos autos n° 0016589-85.2008.8.08.0035) -, registrei que a hipótese dos autos se submete ao regime jurídico aplicável às hipóteses de
concurso de infrações
, nos termos do
art. 12, parágrafo único do referido diploma.

Assim,
a

concessão do indulto
demandaria o
cumprimento de 2/3
da pena correspondente ao crime
não impeditivo
, requisito de índole
objetiva
que,
segundo a Colenda Câmara,
não restou preenchido
.

Sendo assim,
conheço do agravo p
ara, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.